Tribunal: STF
Processo: HC 196370
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Daniel Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o qual indeferiu liminarmente o pedido formulado no HC nº 637.358/SP.
    O impetrante diz ser o caso de superação do enunciado da súmula 691 desta Corte, diante de flagrante ilegalidade no pleito prisional.
    Narra que seria ilegal e ausente de fundamentação a decisão que decretou a preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 24 da lei nº 11.340/06.
    Argumenta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça estaria eivada de ausência de fundamentação.
    Por fim, requer a concessão da ordem para revogação da prisão preventiva.
    Examinados os autos decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 637.358/SP, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Finalmente, mostra-se prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 637.358/SP substituirá o título judicial ora questionado.
    Nesse sentido, confiram-se:
    (...)
    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida. (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin , DJe de 14/9/16)
    (...)
    1. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar. (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso , DJe de 12/6/15)
    Colhe-se de trecho da decisão por meio da qual imposta a prisão preventiva:
    “Existem, nos autos, prova da materialidade do delito, envolvendo violência doméstica contra a mulher, e indícios suficientes da autoria, conforme exsurge dos elementos colhidos no auto de prisão em flagrante, notadamente as declarações da vítima e os depoimentos dos agentes encarregados das diligências, além dos demais elementos de convicção.
    O fato delituoso praticado, em tese, pelo increpado, envolve violência ou grave ameaça à pessoa.
    Delito que atormenta a vida em família e que, por expressa autorização legal, permite a decretação da prisão preventiva.
    A manutenção da custódia, portanto, é medida que se impõe para assegurar a ordem pública e a paz social, bem como para garantir a escorreita instrução penal, em garantia à incolumidade da própria vítima e das testemunhas, impedindo-se recidivas por parte de quem aparenta descontrole emocional”.
    Vê-se que, ao verificar a presença de grave ameaça na prática do delito, o Juízo entendeu necessário decretar a custódia preventiva do paciente.
    O Tribunal de Justiça estadual, em sede de liminar, adotou idêntica ótica, entendendo representar a soltura paciente risco efetivo e concreto risco à ordem pública.
    Em face do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de fevereiro de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente